Tribunal: TJMT
Processo: 1015607-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015607-58.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JÚNIOR
PACIENTE: DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (autos no 1013378-19.2020.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de ameaça e descumprimento de decisão judicial – art. 147, do CP, e art. 24-A da Lei 11.340/06.
O impetrante sustenta que: 1) “o que foi narrado no Boletim de Ocorrência não corresponde à verdade dos fatos”, haja vista que o paciente estava “com um pano molhado com álcool nas mãos, eis que realizava a manutenção do carburador de sua motocicleta, todavia, em momento algum ameaçou atear fogo em sua companheira”; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, uma vez que “a autoridade coatora se valeu de termos genéricos e hipotéticos, que não justificam a medida excepcional imposta ao paciente”; 3) o paciente, de fato, “tem uma medida protetiva determinando que guardasse a distância de 500 metros da sua ex companheira e de seus familiares”, porém, “após a decretação de tais medidas protetivas o casal se reconciliou e voltaram a conviver sob o mesmo teto”; 4) em caso de eventual condenação, “certamente a pena não se afastará muito do mínimo legal e portanto, começará a cumprir pena em regime aberto”; 5) o paciente faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, substituí-la por medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A denúncia expõe que:
“[...] em 5/7/2020, por volta das 20h40min, na residência particular localizada na Rua Maringá, Bairro Jardim Rondônia em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência fixadas para a companheira Luana Aline Souza Silva no auto de prisão em flagrante Código 707320 Autos 3530-36.2020.811.0064 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT, e com atos, ações e palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Luana Aline Souza Silva, conforme BOPM 2020.157543 de fls. 3/4.
Em 15/6/2020 o denunciado foi preso em flagrante por ter ameaçado e ofendido a integridade física e a saúde da vítima Luana Aline Souza Silva, sua companheira. Na audiência de custódia, o denunciado foi colocado em liberdade mediante a fixação de cautelares diversas da prisão e de medidas protetivas de urgência em favor da vítima.
O denunciado ciente da ordem de restrição determinada pelo juízo da violência doméstica se aproximou da vítima, manteve contanto com ela e retornou para a residência comum, descumprindo a decisão que concedeu medidas protetivas à vítima nos Autos 3530-36.2020.811.0064 – Código 707320.
No dia hora e local dos fatos, o denunciado, motivado por ciúmes, iniciou uma discussão com a companheira e ela disse que iria dormir na casa do genitor dela. O denunciado pegou um pano, colocou álcool e foi em direção a vítima. Com medo, a vítima correu para fora da residência e pediu ajuda à sua irmã. Chegaram no local o pai e madrasta do denunciado que, temendo que ele ateasse fogo na vítima, interviram em favor da nora.
O denunciado jogou objetos contra o genitor e a madrasta, atingindo-os. Com a ajuda dos vizinhos, eles imobilizaram o denunciado até a chegada da polícia no local.
O denunciado foi preso em flagrante delito. Interrogado, o denunciado permaneceu em silêncio.” (Extraída do PJE de primeiro grau)
A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus (TJMT, Enunciado Criminal no 42).
Sabe-se que, para a decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria [CPP, art. 312], os quais estão presentes no caso concreto, sobretudo ao considerar o recebimento da denúncia pelo juiz da causa no dia 22.7.2020 (consultado no PJE de primeiro grau).
Noutro giro, o magistrado singular justificou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, assim como para resguardar a integridade física/psicológica da vítima Luana Aline Souza Silva, sopesando o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas e os registros criminais de diversas naturezas [inclusive de violência doméstica contra a mesma vítima] in verbis:
“No caso ora analisado, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, notadamente, em razão das declarações da vítima perante a autoridade policial, inclusive, a testemunha presencial declarou que a vítima já foi agredida pelo custodiado em outras oportunidades.
Extrai-se dos autos, também, que o indiciado supostamente não pretende trilhar caminho diferente, qual seja ele realmente quer causar mal injusto a vítima, sobretudo, pelo fato da ofendida, ter declarado que não foi a primeira agressão, inclusive, recentemente o mesmo foi preso, cuja audiência de custódia foi presidida por esta Magistrada.
Ademais, em consulta ao Sistema Apolo constou os seguintes processo em desfavor do indiciado, senão vejamos:
- Procedimento Especial Juizado Especial Criminal no 3973-10.2019.811.0003 – Código 927373;
- Ação Penal no 5808-78.2018.811.0064 – Código 673738, pelo crime descrito no Artigo 15 do estatuto do desarmamento, em trâmite perante o Juízo da Segunda Vara Criminal;
- Inquérito Policial no 723-53.2014.811.0064 – Código 617640, pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, perante o Juízo da Terceira Vara Criminal;
- Inquérito Policial no 3630-88.2020.811.0064 – Código 707507, pelos crimes descritos nos Artigos 129, §9o e 147 do Decreto-Lei 2.848/40, em trâmite perante este Juízo;
- Execução Penal no 1045-05.2016.811.0064 – Código 63939, pelo crime de roubo tentado, perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca.
Além disso, os depoimentos dos policiais militares que relataram ter efetuado a prisão em flagrante do indiciado, bem como as declarações da vítima incutem nesta magistrada a certeza da necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva. [...].
Nesse sentido, inteira razão assiste a sua excelência o digno promotor de Justiça, sobremodo quando pugnou pela realização de relatório psicossocial, a fim de que este Juízo posso ser municiado das informações complementares, já que, ao que parece do indiciado e a família vivem no limite, entre brigas e afirmamento de suas próprias relações.
No mais, observa-se que a decretação da prisão é totalmente pertinente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, uma vez que a mesma não pode viver em constante temor de que novas agressões e ameaças possam ocorrer. [...].
Dessa forma, verifica-se que o indiciado cometeu crime, demonstrando total desprezo pela vítima e pela ordem judicial, razão pela qual evidencia-se a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para decretar a custódia cautelar, sendo medida necessária neste caso, já que, reiteradamente, descumpre as medidas protetivas impostas por este Juízo.
Assim, os fatos narrados no presente Auto de Prisão em Flagrante, exige a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1o, § 2o e 313, III, ambos do Código de Processo Penal [...].” (ID 51684993).”
Nesse quadro, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia preventiva do paciente, em sede liminar.
Noutra vertente, a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, não merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, o regime que será imposto ao paciente.
Por fim, a análise das medidas cautelares alternativas será feita com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora – com o envio do relatório psicossocial realizado pela equipe multidisciplinar –, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo de origem, que deverá, inclusive, encaminhar cópia do relatório psicossocial.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.